Tribunal: TJPA
Processo: 0814394-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814394-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a possibilidade de compensação de crédito prevista no art. 368 do Código Civil e extinguiu parcialmente a dívida executada, no montante de R$ 33.139,27, valor que o juízo entendeu como devido pelo exequente ao banco executado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença atendeu aos requisitos legais para a compensação de créditos, notadamente quanto à demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida atribuída ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação legal, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, exige a demonstração de obrigações recíprocas líquidas, vencidas e exigíveis, não bastando a mera alegação de existência de dívida.

4. O banco agravado não apresentou nenhum documento que comprove minimamente a origem, a natureza, a evolução e os encargos da suposta dívida, limitando-se a juntar capturas de tela sem força probatória.

5. A ausência de cédulas de crédito bancário, extratos detalhados, contratos, termos de adesão, planilhas analíticas ou qualquer documentação que comprove de forma clara e precisa o crédito alegado inviabiliza o reconhecimento da compensação pretendida.

6. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 233, é clara ao estabelecer que contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado de extrato, não constitui título executivo extrajudicial, o que reforça a necessidade de documentação idônea para aferição de liquidez, certeza e exigibilidade.

7. A compensação, como forma de extinção de obrigações, não pode ser utilizada para deduzir valores controvertidos, cujo reconhecimento dependeria de ação própria com instrução probatória adequada, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0866387-69.2020.8.14.0301), formulado em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A decisão agravada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada ao presente cumprimento da sentença, para reconhecer a possibilidade de compensação de crédito prevista no art. 368 do Código Civil e extinguir a dívida do demandado até onde as obrigações recíprocas se compensarem, ou seja, até a quantia de R$33.139,27 (trinta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) devida pelo autor à instituição bancária, prosseguindo-se o presente pedido quanto à diferença não quitada da obrigação.”

Em síntese, o agravante alega que a compensação não pode prosperar, pois os valores apontados pelo banco carecem de liquidez, certeza e exigibilidade. Argumenta que não foram juntados aos autos contratos, cédulas de crédito bancário, extratos detalhados ou qualquer documento que comprove a origem e evolução da dívida.

Sustenta que as imagens apresentadas são incompletas e unilaterais, insuficientes para demonstrar obrigação executável. Invoca a Súmula 233 do STJ, que estabelece que o contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado de extrato, não é título executivo. Afirma que, no caso de cédulas de crédito bancário, é imprescindível o cumprimento dos requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sob pena de iliquidez do título.

Requer a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em razão da ausência de pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal de urgência, foi oportunizado à parte agravada apresentar contrarrazões. Todavia, o BANPARÁ não se manifestou, conforme certificado no ID 146174634.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em aferir se a compensação de créditos deferida na origem observou os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, indispensáveis à aplicação do instituto previsto no artigo 368 do Código Civil.

Com efeito, dispõe o mencionado dispositivo legal que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O artigo 369 do mesmo diploma complementa que a compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

A compensação legal, portanto, opera quando há reciprocidade de obrigações que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: liquidez, exigibilidade e fungibilidade. Trata-se de forma de extinção das obrigações que dispensa manifestação de vontade das partes, desde que presentes os pressupostos normativos.

Ocorre que, no caso em exame, tais requisitos não restaram minimamente demonstrados.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o executado, ao apresentar sua impugnação, não trouxe aos autos qualquer documento que efetivamente comprove a existência, a origem, a natureza jurídica ou a evolução da suposta dívida atribuída ao agravante. Limitou-se a juntar duas capturas de tela extraídas de sistema interno do banco, sem qualquer especificação contratual, sem discriminação de encargos, sem identificação das operações subjacentes, sem demonstração da forma de cálculo do saldo devedor.

Não foram colacionados contratos de abertura de crédito, cédulas de crédito bancário, propostas de adesão, termos de aceite, extratos bancários completos, planilhas analíticas de evolução do débito ou qualquer outro elemento documental mínimo apto a conferir liquidez e certeza ao crédito invocado.

Ora, a liquidez de uma dívida pressupõe a sua determinação quanto ao
quantum
, de forma clara, precisa e de fácil verificação, dispensando cálculos complexos ou dilação probatória. A certeza exige que a obrigação seja induvidosa quanto à sua existência e quanto ao vínculo jurídico que a originou. A exigibilidade, por sua vez, demanda que o crédito seja passível de cobrança imediata, sem estar sujeito a termo ou condição.

No presente caso, nenhum desses atributos foi suficientemente demonstrado.

Ademais, o agravante trouxe à colação entendimento jurisprudencial sólido e uniforme no sentido de que operações de crédito rotativo, ainda que acompanhadas de extratos, não constituem título executivo extrajudicial, à luz da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. E mais: tratando-se de cédula de crédito bancário, o § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 estabelece exigências específicas para que o título ostente liquidez, impondo ao credor o dever de discriminar, de forma clara e precisa, o valor principal da dívida, os encargos, os critérios de incidência de juros, a atualização monetária, as multas, as despesas de cobrança e os honorários advocatícios, bem como o valor total da dívida.

Tais exigências não foram observadas pelo agravado.

A decisão agravada, ao equiparar a suposta dívida bancária ao crédito decorrente de título judicial líquido, certo e exigível, acabou por violar os requisitos da compensação legal, admitindo o abatimento de valores cuja origem, composição e exigibilidade sequer foram comprovadas de forma idônea.

Portanto, sem a apresentação de documentos hábeis que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida atribuída ao agravante, não há como reconhecer a viabilidade da compensação pretendida.

A compensação, repito, não pode operar-se com base em crédito cuja existência e exigibilidade não foram adequadamente comprovadas. Do contrário, estar-se-ia permitindo que o executado se valesse da fase de cumprimento de sentença para deduzir pretensão de cobrança de dívida que, pela ausência de documentação idônea, demandaria a propositura de ação própria, com ampla dilação probatória e observância do contraditório pleno.

Dessa forma, entendo que a decisão impugnada merece reparos para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo BANPARÁ.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor integral apontado pelo exequente.

Sem honorários recursais, nos termos do Tema 408 do STJ.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/11/2025